Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – EUA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, DESVESTIDAS DE CARÁTER POLÍTICO. IMPUTAÇÃO DE DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE ELETRÔNICA E DE PARTICIPAÇÃO EM TRANSAÇÃO MONETÁRIA COM BENS DERIVADOS DE FRAUDE ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS APURADOS NOS PROCESSOS PENAIS EM CURSO NO BRASIL E NOS EUA. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO DELITO DE FRAUDE ELETRÔNICA. DUPLA PUNIBILIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM EXTRADICIONAL DEPENDENTE, EM PRINCÍPIO, DA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS OU DO PRÉVIO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA. EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL (LEI DE MIGRAÇÃO, ART. 96, II). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA. EXTRADITANDO COM EXCEPCIONAL PODER ECONÔMICO. SÚDITO ESTRANGEIRO INVESTIGADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE MULTIBILIONÁRIA NO BRASIL E NOS EUA, RESPONDENDO A INÚMERAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES AOS QUAIS PENAS ELEVADAS SÃO COMINADAS. EXTRADIÇÃO AUTORIZADA EM PARTE, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    I - O pedido de extradição contém informações precisas sobre local, data, natureza, circunstâncias da prática delitiva, identidade do extraditando, bem como os textos legais sobre as penas e os crimes imputados, os quais consistem em delitos comuns, desvestidos de caráter político. 



    II - O processo penal que ensejou a extradição (United States of America v. Carlos Wanzeler et al., Processo n. 14-CR-40028- TSH) teve início a partir de uma investigação relativa à empresa de telecomunicações de propriedade do extraditando e seu corréu, que supostamente prejudicaram vítimas nos Estados Unidos da América e também em outros países, não havendo identidade entre os fatos apurados nos processos penais em curso no Brasil e nos EUA.



    III - Para que haja correspondência entre o crime de  conspiracy e o tipo penal descrito no art. 288 do Código Penal brasileiro, necessariamente deve haver a associação criminosa de mais de três pessoas, o que no caso não ocorreu.



    IV - As condutas descritas na pronúncia como Engaging in Monetary Transactions in Property Derived from Specified UnJawful Activity, previstas no § 1957 (a)-(d) do Título 18 do Código dos Estados Unidos, não podem ser consideradas típicas segundo a legislação brasileira.



    V - Os delitos imputados ao extraditando sob a rubrica de fraude eletrônica preenchem, no caso concreto, os requisitos de dupla tipicidade e punibilidade.



    VI - A existência de processos penais deflagrados contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional, não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou fazê-lo após a conclusão dos processos ou o cumprimento das respectivas penas.



    VII - A prisão preventiva do extraditando destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição, assegurando-se, desta forma, que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros. Não se faz presente, nos autos, nenhuma circunstância excepcional que autorize a flexibilização da medida.



    VIII - Extradição deferida em parte, ficando condicionada a entrega: (i) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (ii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.455/2017, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade de execução imediata da decisão, por força de decisão discricionária do Presidente da República.